Tribunal: STF
Processo: ACO 1036
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-12
Data de publicação: 2017-05-12

Ementa:
EMENTA: Direito tributário e financeiro. Agravo regimental em ação cível originária. Inscrição de ente federativo em cadastro de inadimplência federal. Impossibilidade. Débito tributário que se encontra em discussão judicial. Precedentes. 



    1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que não é valida a inscrição de Estado-membro por débito tributário, discutido em processo judicial pendente de julgamento. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.